Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-66.2024.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012027-66.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELENA LOPES BEZERRA - CPF: 238.955.861-53 (APELANTE), AILTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 389.161.261-34 (ADVOGADO), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO), ELIZEBETE DA SILVA (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO - CPF: 935.388.391-15 (APELADO), ANA KELLY TAVARES DA SILVA BRITO - CPF: 019.323.181-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA –
ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO
–

INADIMPLEMENTO
–

PEDIDO IMPLÍCITO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
RECONHECIMENTO
–
PRESCRIÇÃO DECENAL
–
OCORRÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou
improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo, de ofício, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a revelia da apelada implica nulidade da sentença e presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela apelante; (
ii
) se é necessário pedido expresso de rescisão contratual para viabilizar a reintegração de posse fundada em inadimplemento; e (
iii
) se ocorreu a prescrição decenal da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3.
A revelia não produz presunção absoluta de veracidade dos fatos, não vinculando o magistrado ao acolhimento automático da pretensão autoral, especialmente quando se trata de
matéria de ordem pública, como a prescrição, cognoscível de ofício nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC.

4.
O pedido de reintegração de posse fundado em inadimplemento de contrato de compra e venda traz implícito o pedido de rescisão contratual, não sendo necessária a formulação expressa de tal pretensão, sob pena de excessivo formalismo incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

5.
A interpretação sistemática do ordenamento processual civil, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, impõe que se reconheça a viabilidade do pedido de reintegração de posse fundado em inadimplemento contratual, ainda que não haja pedido expresso de rescisão.

6.
A pretensão de rescisão de contrato por inadimplemento submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil,
tendo por
termo inicial a data do vencimento da obrigação.

7.
Considerando que o inadimplemento ocorreu em 30 de novembro de 2012 e a ação foi ajuizada apenas em 14 de novembro de 2024, resta inequívoca a ocorrência da prescrição decenal.

8.
A prescrição atinge a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse, independentemente da natureza da posse exercida pela parte contrária, sendo irrelevante a alegação de posse precária ou de má-fé para afastar o reconhecimento da prescrição.

9.
A proteção constitucional ao direito de propriedade não afasta a incidência da prescrição, instituto que também possui
fundamento constitucional, na medida em que visa conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A revelia não implica nulidade da sentença nem presunção absoluta de veracidade dos fatos quando o magistrado reconhece, de ofício, matéria de ordem pública, como a prescrição.
2.
O pedido de reintegração de posse fundado em inadimplemento de contrato de compra e venda traz implícito o pedido de rescisão contratual, não sendo necessária a formulação expressa e autônoma de tal pretensão.
3.
A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento e de reintegração de posse submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil,
tendo por
termo inicial a data do vencimento da obrigação inadimplida.
4.
A prescrição atinge a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse, independentemente da natureza da posse exercida pela parte contrária, sendo irrelevante a alegação de posse precária ou de má-fé para afastar o reconhecimento da prescrição
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA LOPES BEZERRA
em face da sentença proferida n
a A
ção de
R
eintegração de
P
osse,

proposta em face de
ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO,
que
julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento na prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Condenou
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas
.

Nas razões recursais de ID
.
342893492, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de contestação válida, sustentando que a revelia da apelada deveria ter conduzido à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, argumentando que a posse da ré jamais ostentou ânimo de dona, sendo precária, violenta e de má-fé, não se prestando a fundamentar a improcedência do pedido.

Aduz que a aplicação da prescrição decenal
revela-se
equivocada e em descompasso com a proteção constitucional ao direito de propriedade.

Sustenta que o descumprimento do acordo judicial homologado demonstra cabalmente a má-fé da apelada e a total improcedência de qualquer pretensão possessória que ela possa alegar.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência do pedido de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do decisum, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Postula, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas suas c
ontrarrazões
(
ID
.
342893494
0
,
a apelada s
ustenta que o reconhecimento da prescrição decenal foi acertado, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Argumenta que o prazo prescricional
iniciou-se
em 2006, quando a apelante teve notícia da ocupação do imóvel, mantendo-se inerte até 2024, lapso temporal bem superior aos 10 (dez) anos previstos no art. 205 do Código Civil.

Requer o desprovimento integral da apelação e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme consta dos autos, a
autora
alega
ser legítima proprietária e possuidora de imóvel urbano situado no loteamento "Jardim Palmares",
em Barra do Garças
/MT
,
com área de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), correspondente ao lote nº 18 da quadra 06, devidamente registrado sob a matrícula nº 24.703 junto ao Cartório de Registro de Imóveis local.

Narr
a
que, em janeiro de 2012, ao comparecer ao imóvel com o propósito de realizar medição para futura edificação, deparou-se com a instalação de padrão de energia elétrica e hidrômetro, além de plantações realizadas pela ré, moradora do lote aos fundos.

Relat
a
que a tentativa de solução amigável resultou em agressões verbais e ameaças, culminando no registro de boletim de ocorrência.

Inform
a
que, em 2012, as partes celebraram acordo judicial homologado, no qual a ré se comprometeu a adquirir o imóvel pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento em 30 de novembro de 2012, obrigação jamais adimplida.

Diante do inadimplemento e da impossibilidade de exercer sua posse, ajuizou a presente demanda
reintegratória
.

Na decisão de
ID
.
175829999,
foi deferido
o benefício da justiça gratuita à autora, porém indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que o esbulho alegado teria ocorrido há mais de ano e dia, afastando a urgência necessária à concessão da medida liminar.

Regularmente citada (ID
.
181061218), a ré compareceu à audiência de conciliação (ID
.
181854969), contudo
,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, sendo decretada sua revelia.

A sentença
(
ID
.
342893491
)
, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo, de ofício, a prescrição decenal.

Pois bem.

I – Da preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de contestação válida, sustentando que a revelia da apelada deveria ter conduzido à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do C
PC
.

A preliminar não merece acolhi
mento
.

Deveras,
a
revelia foi regularmente decretada pelo
j
uízo
a quo
, conforme consignado na sentença de ID
.
342893491. Contudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, não é absoluta, admitindo temperamentos previstos no próprio ordenamento processual.

Nos termos do art. 345 do C
PC
,
a
revelia não produz seus efeitos quando: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Ademais, ainda que se reconheça a presunção de veracidade dos fatos, tal circunstância não vincula o magistrado ao acolhimento automático da pretensão autoral, porquanto o julgador deve analisar a conformidade do direito postulado com o ordenamento jurídico, podendo reconhecer, inclusive de ofício, matérias de ordem pública, como a prescrição.

Nesse sentido, o art. 487, inc
.
II, do C
PC,
estabelece que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Trata-se de matéria cognoscível
ex

officio
, conforme expressamente previsto no art. 487, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição pode ser decretada de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública
, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)

No caso vertente, o
j
uízo
a quo
, ao reconhecer a prescrição decenal, atuou no estrito cumprimento de seu dever jurisdicional, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

II –
No mérito

a
)
Da desnecessidade de rescisão contratual prévia e do pedido implícito

O juízo de 1º grau consignou na sentença que a pretensão autoral encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico, porquanto ausente pedido expresso de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e homologado judicialmente em 22 de março de 2012
, vejamos:
-

Com a devida vênia ao entendimento do
j
uízo
a quo
, tal fundamentação não merece prosperar.

Com efeito, a posse da apelada sobre o imóvel origina-se de negócio jurídico consubstanciado no acordo judicial homologado nos autos do processo nº 0010003-90.2012.811.0008, ocasião em que a apelante alienou o imóvel à apelada pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento pactuado para 30 de novembro de 2012.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos autos, a apelada jamais adimpliu a obrigação assumida, mantendo-se na
posse do imóvel sem qualquer contraprestação, em flagrante descumprimento do acordo judicialmente homologado.

Nesse contexto, o pedido de reintegração de posse formulado pela apelante traz implícito o pedido de rescisão do contrato inadimplido, não sendo necessária a formulação expressa e autônoma de tal pretensão.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento processual civil, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da instrumentalidade das formas, impõe que se reconheça a viabilidade do pedido de reintegração de posse fundado em inadimplemento contratual, ainda que não haja pedido expresso de rescisão.

Portanto, afasto o óbice relativo à ausência de pedido expresso de rescisão contratual, reconhecendo que tal pretensão está implícita no pedido de reintegração de posse formulado pela apelante.

b) Da prescrição decenal

Superado o óbice anterior,
há que ser analisada
a ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública reconhecida de ofício pelo
j
uízo
a quo
.

O acordo judicial que estabeleceu a obrigação de pagamento foi firmado em 22 de março de 2012, com vencimento da dívida em 30 de novembro de 2012, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos. A partir dessa data, com o inadimplemento, nasceu para a apelante o direito de pleitear a rescisão do contrato e, consequentemente, a reintegração de posse.

A pretensão de rescisão de contrato por inadimplemento, por se tratar de direito pessoal, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do C
C
. O termo inicial para a contagem desse prazo é a data do vencimento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONSUMADO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2253817 PR 2022/0369678-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)

No mesmo sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. Nas ações envolvendo rescisão contratual, aplica-se a prescrição decenal, descrita na regra geral do art. 205, do Código Civil, por ausência de prazo específico para tal hipótese. (TJ-MG - AI: 10000205985385001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

Considerando que o inadimplemento ocorreu em 30 de novembro de 2012, o prazo decenal para o ajuizamento da ação de rescisão contratual e/ou reintegração de posse findou-se em 30 de novembro de 2022. Tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 14 de novembro de 2024, conforme se verifica da petição inicial de ID
.
342893455, resta inequívoca a ocorrência da prescrição.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a posse da apelada jamais ostentou ânimo de dona, sendo precária, violenta e de má-fé, circunstâncias que afastariam a aplicação da prescrição. Contudo, tais argumentos não têm o condão de elidir o reconhecimento da prescrição
para o ajuizamento da ação
.

Isto porque, não se trata de prescrição aquisitiva (usucapião) em favor da possuidora
, ora requerida, mas de prescrição da ação, que corre contra a parte autora.

Nesse contexto, a
prescrição atinge a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse, independentemente da natureza da posse exercida pela apelada. O que se prescreve é o direito de ação da apelante, e não a posse da apelada. A inércia da apelante por lapso temporal superior ao prazo legal impede o exercício da pretensão, ainda que a posse da apelada seja considerada precária ou de má-fé.

Ademais, a alegação de que a apelante teve ciência do esbulho apenas em janeiro de 2012 não socorre sua pretensão. Ainda que se considere essa data como termo inicial da prescrição, o prazo decenal teria se consumado em janeiro de 2022, restando igualmente configurada a prescrição.

A proteção constitucional ao direito de propriedade, invocada pela apelante, não afasta a incidência da prescrição. O instituto prescricional também possui fundamento constitucional, na medida em que visa conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, impedindo que pretensões sejam exercidas indefinidamente.

Embora se reconheça que o pedido de rescisão contratual est
eja
implícito no pedido de reintegração de posse, a pretensão autoral encontra óbice intransponível na ocorrência da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do C
C
.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição e julgar improcedente o pedido autoral, atuou em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, ainda que por fundamento diverso quanto à necessidade de pedido expresso de rescisão contratual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026